Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716331-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELE MARIA HADDAD MERELLO AGRAVADO: HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELE MARIA HADDAD MARELLO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Indenização n. 0704230-17.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA, revogou o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos da r. decisão agravada (ID 71185322), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação à gratuidade de justiça ofertada pela requerida e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora. Na oportunidade, determinou a intimação da autora para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que percebe aposentadoria junto ao INSS, no valor de R$ 6.981,88 (seis mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). Assevera ter comprovado a sua hipossuficiência, pois seu salário está todo comprometido com a promoção da subsistência de sua família, especialmente em razão do exercício da curatela de sua mãe, com quem despendeu grande parte de suas economias nos últimos anos, o que, inclusive, é objeto do processo de origem. Afirma que o réu, em sua contestação, apresentou preliminar de revogação da gratuidade de justiça, ao argumento de que a autora havia recebido rescisão trabalhista no valor de R$ 741.027,60 (setecentos e quarenta e um mil vinte e sete reais e sessenta centavos), além de residir em imóvel de valor considerável e divulgar serviços de consultoria. Aponta que o imóvel indicado pelo agravado é de padrão muito mais elevado que o seu, não condizendo com sua moradia. Esclarece que não presta consultoria, tendo passados os últimos anos cuidando da genitora, mas que tem divulgado consultoria em seu currículo para uma busca de recolocação profissional. Quanto ao valor recebido a título de rescisão trabalhista, informa que a quantia foi recebida em 2019 e foi aplicado no tratamento médico de sua genitora, sendo que as despesas hospitalares são objeto do pedido de ressarcimento na ação principal. Ao final, a agravante postula o provimento definitivo, a fim de reformar o r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 71412298, determinou a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, relativamente ao núcleo familiar da agravante. Em atendimento à determinação, foram acostados os documentos anexos à petição de ID 71788711. É o relatório. Decido. Da análise da documentação juntada ao recurso e em cotejo com as provas constantes dos autos de origem, encontra-se devidamente caracterizada a hipossuficiência alegada, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar a ausência de rendimentos suficientes pela autora, em razão de perceber aposentadoria de R$ 6.981,88 (seis mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos - ID 71185319), bem como os extratos bancários indicarem o esgotamento do rendimentos da agravante (IDs 71788734 e 71788736), o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o cônjuge da agravante não aufere rendimentos tributáveis e possui pequena movimentação bancária (ID 71788727 e 71788733). No caso em tela, restou demonstrado que a agravante não percebe remuneração elevada e possui muitos gastos imprevistos com a manutenção da saúde familiar, especialmente de sua genitora (IDs 71788720 e 187889236, 187889237, 187889240, 187889241, 187889244, 187890447, 187890447 na origem). Não obstante haja a indicação de que a agravante percebeu uma considerável rescisão contratual, o fato ocorreu em 2019, devendo ser analisada, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a situação atual da parte requerente. Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça da agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem fora revogado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, DEFIRO à agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensada do recolhimento do preparo recursal. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 18:45:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora